Tribunal: TJMT
Processo: 1032056-52.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032056-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO KOMATSU DO BRASIL S.A. - CNPJ: 23.903.068/0001-86 (AGRAVANTE), DFG S.A - CNPJ: 15.551.577/0001-69 (AGRAVADO), DANIEL SCHENKEL - CPF: 705.764.671-20 (AGRAVADO), CELSIO SCHENKEL - CPF: 135.204.070-00 (AGRAVADO), CLEONICE DRUM SCHENKEL - CPF: 324.897.140-15 (AGRAVADO), FERNANDA SCHENKEL FERNANDES - CPF: 004.282.261-08 (AGRAVADO), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 011.847.731-57 (AGRAVADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JRomero Advogados registrado(a) civilmente como JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial – Recuperação Judicial – Agravo de Instrumento – Essencialidade de Bens – Apreensão Anterior ao deferimento da Recuperação Judicial – Efeitos
Ex Nunc
– Impossibilidade de Retroatividade –
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que
reconheceu a essencialidade de bens já apreendidos em Ações de Busca e Apreensão ajuizadas pelo Recorrente, anteriormente ao deferimento da Recuperação Judicial.

II. Questão em discussão

2-
A controvérsia cinge-se à possibilidade de bens já apreendidos e cuja posse foi consolidada em favor do credor fiduciário, serem posteriormente reconhecidos como essenciais no âmbito da Recuperação Judicial.

III. Razões de decidir

3-
Nos termos do artigo 6.º, § 4.º, da Lei 11.101/2005, os efeitos do deferimento da Recuperação Judicial são
ex nunc
, ou seja, não alcançam atos jurídicos consolidados em momento anterior, tais quais apreensões já efetivadas.

4- No caso, a apreensão dos bens ocorreu antes da distribuição da Recuperação Judicial e não há fundamentos legais para sua inclusão como bens essenciais do Recuperando.

5- A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que os efeitos da Recuperação Judicial não podem retroagir para afetar atos jurídicos perfeitos e acabados, garantindo a segurança jurídica das relações contratuais.

IV. Dispositivo e tese

6- Agravo de Instrumento provido para afastar o reconhecimento da essencialidade dos bens apreendidos antes do deferimento da Recuperação Judicial.

Tese de julgamento:
“Os efeitos do deferimento da Recuperação Judicial são
ex nunc
, ou seja, não podem retroagir para alcançar atos expropriatórios, cuja posse foi consolidada antes do deferimento da Recuperação Judicial.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, artigo 6.º, § 4.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2113846/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 15/04/2024; TJ-GO, AI 56706094220248090021, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, j. 19/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1032056-52.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Komatsu do Brasil S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Recuperação Judicial n.º 1021723-32.2024.8.11.0003, ajuizada pela empresa
DFG S.A.

e Outros
.

Na decisão agravada, o Juiz de primeiro grau declarou, de forma provisória, a essencialidade dos bens indicados na petição inicial.

Inconformado, o Agravante afirma inconsistência no laudo pericial, porque o perito judicial não avaliou os bens apreendidos, uma vez que não estavam na posse do Recuperando no momento da perícia.

Sustenta que a Recuperação Judicial foi ajuizada em 27/08/2024, e seu processamento foi deferido em 17/09/2024, ocasião em que foi reconhecida a essencialidade de diversos bens indicados pelo Recorrido.

Destaca que, dentre os bens considerados essenciais, 03 (três) maquinários já estavam apreendidos desde 23/06/2024, com a posse consolidada em seu favor em virtude de decisão proferida em Ações de Busca e Apreensão proposta em face dos devedores.

Aponta que os efeitos da recuperação judicial são
ex nunc
, ou seja, não podem retroagir para alcançar atos jurídicos plenamente constituídos antes de seu deferimento, tais como a apreensão e consolidação da posse dos bens pelo credor fiduciário.

Pugna pela reforma da decisão agravada e o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja afastada a essencialidade dos bens apreendido antes do ajuizamento da Recuperação Judicial.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (Id. 252196193).

O Grupo Recuperando não apresentou Contraminuta no prazo legal, conforme certidão de Id. 259221668.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do Recurso (Id. 259362677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dos autos de origem extrai-se que Celsio Schenkel, Cleonice Drum Schenkel, Daniel Schenkel, Fernanda Schenkel Fernandes, Guilherme Schenckel e DFG S.A., os quais formam o Grupo Agro DFG, apresentaram pedido de Recuperação Judicial.

Na inicial, o Grupo Recuperando expôs o histórico e os motivos de atual crise econômico-financeira. Sustentou que pretende, por meio do processo de Recuperação Judicial, negociar o passivo junto aos Credores, reduzir o pagamento de juros abusivos, manter os empregos existentes e gerar novas vagas de trabalho.

Além do processamento da Recuperação Judicial, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse declarada a essencialidade dos maquinários, implementos agrícolas e veículos; dos imóveis denominados Fazenda Santa Rosa, Fazenda São João, Fazenda Santa Cruz e Fazenda Santa Felicidade I; da produção agrícola (algodão em pluma); e sua manutenção na posse até o período final de blindagem.

Antes da análise do pedido, o Grupo Recorrido apresentou nova manifestação e reiterou o requerimento de declaração de essencialidade dos bens, especialmente da Fazenda Santa Rosa, sob o fundamento de que é o principal ativo produtivo do Grupo.

Sustentou que o imóvel foi dado em garantia à Virgo Companhia de Securitização na Cédula de Produto Rural Financeira n. 001/22, cuja dívida venceu.

O Recorrido também aduziu que a Fazenda é avaliada em mais de R$ 230 milhões, enquanto a dívida garantida é de pouco mais de R$ 40 milhões, acrescida de juros que considera abusivos.

O Juiz singular postergou a análise do processamento do pedido de Recuperação Judicial e determinou que fosse realizada constatação prévia do Grupo Recorrido,

com o objetivo de reunir elementos suficientes que possibilitasse decidir com cautela e segurança quanto ao deferimento do pedido. Todavia, diante da possibilidade de antecipação dos efeitos do
stay period
e da existência da probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, suspendeu o andamento processual de todas as Ações ou Execuções movidas em face do Grupo Recorrido, até que fosse decidido sobre o processamento da Recuperação Judicial.

Por fim, adiou a análise do pedido de declaração de essencialidade para depois da análise do deferimento do processamento da Recuperação Judicial e prévia manifestação do Administrador Judicial.

Em seguida, Zapaz Administração Judicial aceitou a nomeação para a realizar a constatação prévia, e apresentou proposta de honorários no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

O Laudo da Perícia prévia comprovou que o Recorrido atendia aos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005. Diante disso, o Juiz deferiu o processamento da Recuperação Judicial e nomeou Breno Augusto Pinto de Miranda como Administrador Judicial.

Determinou, ainda, a suspensão do curso da prescrição e de todas as Ações ou Execuções ajuizadas em desfavor do Grupo Recuperando, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data em que antecipou os efeitos da blindagem judicial.

Ademais, reconheceu, de forma provisória, a essencialidade dos bens listados na petição inicial e determinou a manutenção dos devedores na posse dos bens.

Inconformado, o Recorrente opôs Embargos de Declaração e alegou que a decisão embargada é contraditória, porque reconhece a essencialidade de bens que, à época do deferimento da Recuperação Judicial, já haviam sido apreendidos em Ações de Busca e Apreensão ajuizada por ele.

Aponta que
os bens em questão são:

a)

Motoniveladora GD655-5, ano 2021, contrato nº 2117/21 – apreendida em 23/06/2024;

b)

Escavadeira Hidráulica PC-210 10M0, ano 2021, contrato nº 2387/21 – apreendida em 23/06/2024;

c)

Carregadeira de Rodas WA200-6, ano 2021, nº série B21357 – apreendida em 23/06/2024.

Sustenta que o reconhecimento da essencialidade de bens já apreendidos viola o princípio da segurança jurídica e os efeitos
ex nunc
do deferimento da recuperação judicial, uma vez que a apreensão ocorreu antes do ajuizamento da demanda recuperacional.

Ressalta que o laudo pericial utilizado como fundamento para o reconhecimento da essencialidade dos bens não poderia abarcar os bens já apreendidos, pois não estavam na posse da Recuperanda no momento da constatação prévia.

O Juiz singular rejeitou os Embargos de Declaração, sob o fundamento de que decisão que declarou a essencialidade dos bens listados pelo devedor foi proferida com base no laudo da perícia prévia, o qual detalhou a utilização de cada bem na estrutura operacional da empresa Recuperanda.

Assim, concluiu que inexiste qualquer vício na decisão embargada e que o Recorrente busca a rediscussão do mérito, o que é incabível por meio da via eleita.

Inconformado, o Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento e
afirma inconsistência no laudo pericial, porque o perito judicial não avaliou os bens apreendidos, uma vez que não estavam na posse do Recuperando no momento da perícia.

Alega que a Recuperação Judicial foi ajuizada em 27/08/2024, e seu processamento foi deferido em 17/09/2024, ocasião em que foi reconhecida a essencialidade de diversos bens indicados pelo Recuperando.

Destaca que, dentre os bens considerados essenciais, 03 (três) maquinários já estavam apreendidos desde 23/06/2024, com a posse consolidada em seu favor, em virtude de decisão proferida em Ações de Busca e Apreensão propostas em face do devedor.

Aponta que os efeitos da recuperação judicial são
ex nunc
, ou seja, não podem retroagir para alcançar atos jurídicos plenamente constituídos antes de seu deferimento, tais como a apreensão e consolidação da posse dos bens pelo credor fiduciário.

O Agravado não apresentou Contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do Recurso, a fim de excluir os bens apreendidos nas Ações de Busca e Apreensão.

O artigo 6.º, § 4.º, da Lei 11.101/2005 estabelece que o termo inicial do período de blindagem (
stay period
) ocorre a partir da data do deferimento do processamento da Recuperação judicial, produzindo efeitos
ex nunc
. Ou seja, os efeitos da Recuperação Judicial não podem retroagir para atingir atos jurídicos já consumados em momento anterior, tal como a apreensão de bens cuja consolidação em favor do credor fiduciário já tenha ocorrido.

Na hipótese, verifica-se que os bens objeto da controvérsia foram apreendidos em 23/06/2024, no âmbito das Ações de Busca e Apreensão PJE n. 1001932-30.2024.8.11.0051 e 1001931-45.2024.8.11.0051, conforme se depreende dos Autos de Apreensão, Remoção e Depósito juntados nos Ids. 251580672 e 251580673. São eles:

a)

Motoniveladora GD655-5, Ano Fab/Mod. 2021, nº série B40296, contrato nº 2117/21;

b)

Escavadeira Hidráulica PC-210 10M0, Ano Fab/Mod. 2021, nº série B10926, contrato nº 2387/21;

c)

Carregadeira de Rodas WA200-6, Ano Fab/Mod. 2021, nº série B21357.

Tais apreensões ocorreram em momento anterior à distribuição da Recuperação Judicial, que foi proposta apenas em 27/08/2024, com o processamento deferido em 06/09/2024.

Desse modo, tendo em vista que os bens já estavam na posse do credor fiduciário antes mesmo do pedido de Recuperação Judicial, e que não houve purgação da mora no prazo legal, consolidando-se a posse e propriedade em favor do Agravante, não há fundamento legal que justifique sua inclusão na relação de bens essenciais do Recorrido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais é clara no sentido de que os efeitos da recuperação judicial são
ex nunc
, ou seja, não podem retroagir para alcançar atos jurídicos plenamente constituídos antes de sua concessão. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. APREENSÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO APÓS A CONSTRIÇÃO DO BEM. EFICÁCIA
EX NUNC.
MANUTENÇÃO DO CREDOR NA POSSE.
DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 47 da Lei nº 11.101/2005 dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
2. O art. 6º da Lei nº 11.101/2005 estabelece o
stay period
(ou período de blindagem) em prol da empresa recuperanda, a fim de garantir-lhe proteção patrimonial,
contudo, seus efeitos não retroagem para atingir as constrições realizadas em momento anterior. 3. Se a decisão que defere o processamento da recuperação foi proferida após a constrição do veículo pertencente à empresa recuperanda, não há se falar em devolução do bem pelo credor
. 4. A expropriação deverá ser submetida ao crivo do juízo da recuperação judicial, a fim de averiguar a essencialidade do bem e, também, para não prejudicar o plano de soerguimento da empresa e os interesses dos credores. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO 56706094220248090021, Relator.: WILTON MULLER SALOMÃO - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2024). (sem destaques no original)

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os efeitos da recuperação judicial não retroagem para anular atos expropriatórios anteriores ao seu deferimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência, possuem efeito
ex nunc
, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2113846 SP 2023/0440207-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, DJe 18/04/2024). (sem destaque no original)

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial
,
dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
e afasto o reconhecimento da essencialidade dos bens apreendidos antes do deferimento da Recuperação Judicial (Motoniveladora GD655-5, Escavadeira Hidráulica PC-210 10M0 e Carregadeira de Rodas WA200-6).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025